Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8000417-88.2026.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Processo de origem: 8002683-21.2025.8.05.0182 Paciente: Thiago Francisco Souza de Carvalho Impetrante: Igor Ramalho Sales (OAB/BA 74.772) Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Nova Viçosa/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente Thiago Francisco Souza de Carvalho em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O paciente foi flagrado em posse de 28g de maconha, 4g de crack, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. O impetrante alegou nulidade da decisão, por suposta ausência de requerimento ministerial e inexistência de elementos concretos para a custódia. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente sob a ótica do art. 311 do CPP, após a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e da necessidade de fundamentação concreta para a imposição da medida extrema. III. Razões de decidir 1. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e suficiente, indicando a materialidade e os indícios de autoria (fumus commissi delicti), além da presença de risco de reiteração delitiva (periculum libertatis), com base na declaração espontânea do paciente sobre condenações anteriores e na existência de inquérito policial por violência doméstica. 2. A jurisprudência do STJ admite que a provocação jurisdicional pelo Ministério Público, ainda que por meio de pedido de medidas cautelares diversas, legitima a atuação do juízo para decretar a prisão preventiva, desde que observados os requisitos legais (CPP, art. 312). 3. O argumento de que o paciente não possui condenações transitadas em julgado não obsta a prisão preventiva, quando há indícios suficientes de periculosidade, extraídos dos autos e do comportamento anterior do agente. 4. A medida extrema revela-se adequada à gravidade concreta da conduta imputada e à necessidade de garantia da ordem pública. IV. Dispositivo CONHEÇO da impetração e DENEGO a ordem de habeas corpus. Tese firmada: "1. É lícita a decretação de prisão preventiva pelo juízo, ainda que o Ministério Público tenha requerido apenas medidas cautelares diversas, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos." "2. A declaração espontânea do custodiado sobre antecedentes e a existência de inquérito policial vigente podem configurar risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC 8029183-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2ª Câmara Criminal, DJE 17/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000417-88.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGA-LO, nos termos do voto do relator.. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator